Tribunal: TJDFT
Processo: 0741648-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741648-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANIFICADORA CEMAR LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PANIFICADORA CEMAR LTDA, contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por ITAU UNIBANCO S.A. contra CEMAR PAES E CONFEITARIA LTDA, julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada e determinou a inclusão da agravante e de CEMAR PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA no polo passivo do feito (ID 247807254, processo originário). O agravado informa a constituição de nova advogada, pede a restituição do prazo processual em curso e apresenta contrarrazões (ID 79287969). O agravante pede o desentranhamento das contrarrazões, pois intempestivas (ID 77813757). É o relatório. Decido. De acordo com o Código de Processo Civil – CPC, após o decurso do prazo, extingue-se o direito de praticar ou corrigir o ato processual, independentemente de declaração judicial. Contudo, é assegurado à parte demonstrar que deixou de realizá-lo por justa causa (art. 223, §1o) Somente se considera justa causa o evento involuntário e que impede a prática do ato pela parte ou pelo seu mandatário. O prazo para contrarrazões ao agravo de instrumento é de 15 dias (art. 1.019, II, do CPC). Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis” O art. 231, inciso V, do CPC, determina que "salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica”. O agravado registrou ciência da referida decisão em 02/10/2025, portanto, o prazo para a apresentação de contrarrazões terminou em 23/10/2025. As contrarrazões foram apresentadas em 3/12/2025 (ID 79287969). O agravado não apresentou motivo relevante que caracterize justa causa para a reabertura do prazo. A simples constituição de novo advogado não configura justa causa suficiente para a reabertura do prazo processual. Em razão da preclusão temporal, a apresentação intempestiva das contrarrazões impede o exame dos argumentos de defesa. As contrarrazões intempestivas não devem ser conhecidas, porém, não há previsão legal para desentranhamento em caso de intempestividade. A propósito, registre-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTESTAÇÃO. ATESTADO MÉDICO. ÚNICO PATRONO. RESTITUIÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. CONTESTAÇÃO. DESENTRANHAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (...) Não há que se falar em desentranhamento da peça de defesa, sobretudo porque a mera declaração de intempestividade não tem, por si só, o condão de provocar o desentranhamento do documento dos autos, impedindo o seu conhecimento pelo juízo, mormente tendo em vista a maior amplitude, no processo civil moderno, dos poderes instrutórios do juiz, ao qual cabe determinar, até mesmo de ofício, a produção de provas necessárias à instrução do processo (...) . (Acórdão 1995761,0702029-39.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.)” grifou-se. Assim, nada a prover quanto aos pedidos de reabertura de prazo e de desentranhamento das contrarrazões. Não conheço das contrarrazões apresentadas haja vista sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do agravo de instrumento. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator